Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CANDIDATOS APROVADOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E PARA AS COTAS. CÔMPUTO SIMULTÂNEO. ILEGALIDADE. STF. ADC 41. LEI 12.990/2014. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente a comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame. Precedente deste Tribunal.
2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
3. De acordo com o STF, “Os órgãos públicos são obrigados a conferir aos dispositivos da Lei no 12.990/2014 a interpretação mais favorável à concretização dos seus objetivos” (ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017).
4. Os candidatos autodeclarados negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas (Lei Distrital no 6.321/2019, art. 4a, § 1o).
5. O cômputo simultâneo de um mesmo candidato para ocupar tanto uma vaga da ampla concorrência quanto uma vaga reservada às cotas obsta que outros candidatos cotistas avancem para as demais fases.
6. A interpretação mais favorável à concretização dos objetivos da lei que instituiu a política de cotas nos concursos públicos é a de que a regra do “não cômputo” dos candidatos cotistas aprovados nas vagas de ampla concorrência deve ocorrer em todas as fases, inclusive àquelas disponíveis para acesso à segunda etapa do certame (cláusula de barreira). Precedentes deste Tribunal.
7. A ilegalidade não reside no fato de os candidatos figurarem nas duas listas – cuja manutenção simultânea decorre de expressa previsão legal (Lei Distrital no 6.321/2019, art. 4o, caput) –, mas, sim, no fato de serem considerados “para efeito de preenchimento” das vagas reservadas, obstando que a impetrante e outros candidatos cotistas avançassem para as demais fases.
8. Preliminar rejeitada. Agravo interno não provido. Segurança concedida.